Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-28.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Nulidade de ato administrativo. Imposição de multa pelo Procon. Infração referente à irregularidade no anúncio de preços, bem como no procedimento de entrega do produto, realizado em desacordo com o previsto no artigo 2o, da Lei Estadual 13.747/09. Sentença de improcedência. Manutenção. Produtos expostos à venda, cujos anúncios se limitam a informar a quantidade e valor das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Nulidade de ato administrativo. Imposição de multa pelo Procon. Infração referente à irregularidade no anúncio de preços, bem como no procedimento de entrega do produto, realizado em desacordo com o previsto no artigo 2o, da Lei Estadual 13.747/09. Sentença de improcedência. Manutenção. Produtos expostos à venda, cujos anúncios se limitam a informar a quantidade e valor das parcelas, sem qualquer menção ao preço à vista. Procedimento de entrega dos produtos que, ademais, não atendeu aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista. Infrações caracterizadas. Multa subsistente.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001924-28.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.520/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1001924-28.2019.8.26.0369
Apelante: Radioval Comércio de Móveis Ltda.
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Nulidade
de
ato
administrativo. Imposição de multa pelo Procon. Infração
referente à irregularidade no anúncio de preços, bem como
no procedimento de entrega do produto, realizado em
desacordo com o previsto no artigo 2o, da Lei Estadual
13.747/09.
Sentença de improcedência. Manutenção.
Produtos expostos à venda, cujos anúncios se limitam a
informar a quantidade e valor das parcelas, sem qualquer
menção ao preço à vista. Procedimento de entrega dos
produtos que, ademais, não atendeu aos parâmetros
estabelecidos
na
legislação
consumerista.
Infrações
caracterizadas. Multa subsistente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por
RADIOVAL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. em face da
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON, objetivando desconstituir o Auto de Infração no 42229-
D8, referente ao processo administrativo no 1728/19-AI, lavrado
por descumprimento ao disposto nos artigos 9o, inciso IV, do
Decreto Federal no 5.903/06; 1o, da Lei Estadual no 14.513/11 e 31,
caput, do Código de Defesa do Consumidor, além de falha no
procedimento de entrega dos produtos, em desacordo ao previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos artigos 2o, da Lei Estadual no 13.747/09, 3o, § 3o, incisos I e III,
do Decreto Estadual no 55.015/09.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou a
ação improcedente por entender o MM. Juízo a quo que “o ato
administrativo punitivo, logo, não padece de qualquer nulidade”. Em
razão da sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, sendo estes
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, recorre a vencida pleiteando a
reforma do decisum. Reproduz, em síntese, os mesmos
argumentos apresentados em sua petição inicial.
Recebido e processado em seus regulares
efeitos, o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, a autuação ora
impugnada está lastreada na prática de infrações ao artigo 9o,
inciso IV, do Decreto Federal no 5.903/06; ao artigo 1o, caput, da
Lei Estadual no 14.513/11; aos caputs dos artigos 31 e 39, do
Código de Defesa do Consumidor; além dos artigos 2o, da Lei
Estadual no 13.747/09, 3o, § 3o, incisos I e III, do Decreto Estadual
no 55.015/09, por expor “à venda ao público consumidor, produtos
com informação do preço limitada à quantidade valor das parcelas,
obrigando, assim, o consumidor a realizar o cálculo para ter conhecido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor total para pagamento à vista”, bem como por deixar “de
entregar por escrito ao consumidor, ao final da contratação do
fornecimento de produtos, documento (pedido) por escrito, contendo a
identificação do estabelecimento, ou seja, razão social, nome fantasia,
inscrição no CNPJ/MF, endereço e número para contato; descrição do
produto a ser entregue; identificação da data e do respectivo turno em
que o produto deverá ser entregue, e ainda, sem a identificação completa
do estabelecimento onde deverá ser entregue o pedido” (fls. 51), tendo
sido imposto à autora o pagamento de multa no valor de R$
4.336,65 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e
cinco centavos).
No caso em análise, os documentos de fls. 54-63
demonstram a prática das infrações em questão, já que é possível
identificar que ao oferecer os produtos em suas lojas, a autora não
informava o valor total dos itens vendidos, apenas destacava o
valor das parcelas e suas respectivas quantidades, sem qualquer
referência ao valor total da mercadoria.
A respeito do tema, oportuno destacar o
disposto no Decreto Federal no 5.903/06, e na Lei Estadual no
14.513/2011, in verbis:
Decreto Federal no 5.903/2006
“Art. 9o Configuram infrações ao direito básico do
consumidor à informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, sujeitando o infrator às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidades previstas na Lei no 8.078, de 1990, as
seguintes condutas:
I - utilizar letras cujo tamanho não seja uniforme
ou dificulte a percepção da informação, considerada a
distância normal de visualização do consumidor;
II - expor preços com as cores das letras e do
fundo idêntico ou semelhante;
III - utilizar caracteres apagados, rasurados ou
borrados;
IV - informar preços apenas em parcelas,
obrigando o consumidor ao cálculo do total;
V - informar preços em moeda estrangeira,
desacompanhados de sua conversão em moeda corrente
nacional, em caracteres de igual ou superior destaque;
VI - utilizar referência que deixa dúvida quanto à
identificação do item ao qual se refere;
VII - atribuir preços distintos para o mesmo item;
e
VIII - expor informação redigida na vertical ou
outro ângulo que dificulte a percepção.
Lei Estadual no 14.513/2011
Artigo 1o - Ficam os fornecedores obrigados a
informar aos consumidores, além do preço à vista de
produtos e serviços, os valores, quantidade de parcelas
e juros, bem como o preço total a prazo.
Parágrafo único - O disposto no “caput” refere-se
às informações prestadas pelos fornecedores por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
cartazes
expostos
em
seus
estabelecimentos
comerciais e nas vias públicas; panfletos distribuídos
em residências e por jornais de bairro ou de grande
circulação; demais meios de comunicação; e anúncios
em vitrines, araras, prateleiras e qualquer outro lugar
onde o produto ou serviço seja exibido ao consumidor”
(grifo nosso).
Assim, ao contrário do que sustenta a apelante,
o auto de infração em questão foi lavrado não em razão da
dimensão das fontes do anúncio, mas da ausência de informações
obrigatórias, nos termos da legislação acima destacada.
Da mesma forma, a insurgência apresentada
em face da segunda capitulação do auto de infração, tampouco
comporta acolhimento, de vez que os documentos trazidos pela
apelada fazem prova de que a apelante, de fato, não entregava ao
consumidor as informações obrigatórias previstas no artigo 2o, §1o
da Lei 13.747/09, que assim estabelece:
“Artigo 2o - Os fornecedores de bens e serviços
deverão estipular, antes da contratação e no momento
de sua finalização, o cumprimento das suas obrigações
nos turnos da manhã, tarde ou noite, em conformidade
com os seguintes horários, sendo assegurado ao
consumidor o direito de escolher entre as opções
oferecidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - turno da manhã: compreende o período entre
7h00 e 11h00 (sete e onze horas);
II - turno da tarde: compreende o período entre
12h00 e 18h00 (doze e dezoito horas);
III - turno da noite: compreende o período entre
19h00 e 23h00 (dezenove e vinte e três horas).
§ 1o - No ato de finalização da contratação de
fornecimento de bens ou prestação de serviços, o
fornecedor entregará ao consumidor documento por
escrito contendo as seguintes informações:
1 - identificação do estabelecimento, da qual
conste a razão social, o nome de fantasia, o número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), o endereço e o
número do telefone para contato;
2 - descrição do produto a ser entregue ou do
serviço a ser prestado;
3 - data e turno em que o produto deverá ser
entregue ou realizado o serviço;
4 - endereço onde deverá ser entregue o produto ou
prestado o serviço”.
Nesse sentido, de se destacar que, a par de a
apelante não ter comprovado que todas as suas vendas são
realizadas com emissão imediata da nota fiscal e entrega do
produto, tal alegação não é suficiente para afastar a imputação
realizada pela Fundação ré, já que os documentos de fls. 61-62,
demonstram justamente o contrário, que os pedidos em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tinham controle de entrega sem as informações mencionadas no
dispositivo legal acima destacado.
O descumprimento das referidas normas é
inconteste e as justificativas apresentadas pela apelante não são
suficientes para infirmar o auto de infração.
Outrossim, no julgamento pela Colenda 8a
Câmara de Direito Público, do recurso de apelação no
1000222-55.2019.8.26.0334, em voto de lavra do eminente
Desembargador Antonio Celso Faria, em caso idêntico ao
presente, também envolvendo a ora apelante, restou assim
ementado:
“APELAÇÃO
Ação anulatória. Auto de infração
lavrado pelo PROCON. Anúncio de produtos expostos
à venda, cujas informações sobre valores de preço à
vista e a prazo, bem como o número de parcelas,
possuem caracteres de dimensão e tamanho muito
diferentes e desproporcionais. Prática adotada pela
autora que é abusiva. Precedentes. Autuação, ainda, em
razão da ausência de entrega, no momento da
finalização das vendas nas quais o produto será
entregue
posteriormente,
de
termo
escrito
com
data/horário da entrega do produto e dados de
identificação do estabelecimento, inclusive CNPJ. Nota
fiscal que não se presta para tal fim, pois é entregue
juntamente com a mercadoria no momento do
recebimento pelo consumidor. Autuação que não se
mostra ilegal ou desproporcional, estando lastreadas
pela legislação consumerista. Auto de infração que não
apresenta irregularidade a ser sanada pela via judicial.
Sentença mantida. Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a hipótese dos autos comportava
mesmo a improcedência consignada em Primeiro Grau.
Finalmente, desprovido o apelo, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil. Nesse passo, atendidos os
critérios estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal,
acrescem-se 10% (dez por cento) à verba fixada em primeiro grau,
em desfavor da autora.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator